Tribunal: TJDFT
Processo: 0725692-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO DIVERSO DO CONTRATO. EMENDA. DESCUMPRIMENTO.
1. O Decreto-Lei 911/69 exige em seu artigo 3o, como elemento indispensável para a ação de busca e apreensão, a comprovação da mora do devedor.
2. O envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, para endereço diverso no contrato, não atende às formalidades necessárias e mostra-se inábil para comprovar a mora.
3. O não cumprimento do comando judicial ou a apresentação de emenda insatisfatória, impõe a extinção do processo sem avanço sobre o mérito.
4. Recurso não provido.